Tribunal: TJDFT
Processo: 0001927-72.2018.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência que ateste a sua potencialidade lesiva, sendo suficiente a existência de outros elementos de convicção/probatórios nos autos que demonstrem o seu emprego, como o depoimento da vítima em juízo e a confissão integral do apelante.

2. Ainda que a vítima não tenha visualizado o outro comparsa do réu, tendo tomado conhecimento por terceiros acerca da participação dele na empreitada criminosa, esse fato, por si só, não é apto a ensejar o afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas, sobretudo porque foi o próprio réu que admitiu a participação de terceira pessoa não identificada que o levou até o local do crime numa motocicleta e o esperou até a sua saída do estabelecimento comercial, em conformidade com o depoimento da vítima.

3. Recurso conhecido e desprovido.